Tribunal: TCU
Processo: 025.150/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa devido a irregularidades na prestação de contas do convênio para apoiar a realização do evento Festa Nacional da Música - 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial contra o Acórdão 8184/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis com atribuição de débito e aplicação de multa, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos relativos ao Convênio 1231/2008, firmado com a Associação de Cultura e Turismo de Gramado-RS (ACTG/RS), em dezembro de 2008, para apoiar a realização do evento "Festa Nacional da Música - 2008"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a acolher as alegações recursais do Sr. Dirleu dos Santos Silva (CPF: XXX.913.380-XX), para excluí-lo da presente relação processual, de modo que os itens 9.3. a 9.5 do Acórdão 8184/2019-TCU-Segunda Câmara , passarão a vigorar com as seguintes redações: "9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Dirleu dos Santos Silva, excluindo-o da presente relação processual; 9.4. julgar irregulares as contas, condenando, solidariamente, a Associação de Cultura e Turismo de Gramado-RS - ACTG/RS, e o Sr. Horst Ernst Volk, ex-Secretário Executivo da ACTG/RS, respectivamente, ao pagamento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 9/12/2008 até a efetiva quitação do débito, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional; 9.5. aplicar, individualmente, à Associação de Cultura e Turismo de Gramado-RS (ACTG/RS) e ao Sr. Horst Ernst Volk, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Recorrente e aos demais interessados, informando que o conteúdo deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.